Tribunal: TJPA
Processo: 0803916-18.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803916-18.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: TOMAS NAOKI SATO

AGRAVADO: ISSAO SATO, SANAE NAGAI SATO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A
QUO. IMISSÃO NA POSSE. ATIVIDADE COGNITIVA DO TRIBUNAL RESTRITA AO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO OBJURGADA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO GUERREADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1. Em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a análise de matéria fática-probatória própria do juízo
a quo.

2. Uma vez evidenciada a propriedade do imóvel objeto do litígio aos agravados,
adquirido por meio de Escritura Pública de Compra e Venda realizada em 21/04/1988,
deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de imissão na posse.

3. Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08039
16-18
.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: TOMAS NAOKI SATO

AGRAVANTE: TAMI SHIMOMAEBARA SATO

ADVOGADO: EVALDO PINTO – OAB/PA 2.816-B

AGRAVADO: ISSAO SATO

AGRAVADO: SANAE NAGAI SATO

ADVOGADO: LARISSA CARNEIRO RODRIGUES – OAB/PA 24.842

ADVOGADO: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 24.842

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TOMAS NAOKI SATO e TAMI SHIMOMAEBARA SATO inconformados com a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que ao indeferir a antecipação da tutela recursal pleiteada, manteve incólume o
decisum
de 1º grau que acatou liminar de emissão de posse no imóvel objeto do litígio.

Em breve histórico, nas razões recursais
de Id 974140), os Agravantes reproduzem,
ipsi litteris,
os argumentos esposados em sede de agravo de instrumento, aduzindo a necessidade de reforma do interlocutório proferido pelo juízo da 2ª Vara Cível de Castanhal/PA ante às seguintes razões: (i) que a tutela deferida não atende aos requisitos previstos em lei, uma vez que nenhum fato relevante caracteriza a urgência que justifique o deferimento da medida; (ii) que os agravantes são residentes no imóvel objeto da controvérsia, há mais de 20 anos, o que assenta incabível qualquer medida em favor dos agravados; (iii) que, necessitam do imóvel - sua única moradia familiar, e se retirado, resultar-lhe-iam enormes prejuízos, uma vez um dos agravantes se encontra acometido de grave doença, submetendo-se a diversos tratamentos e possuindo várias restrições físicas, o que resultaria medida desumana realizar em caráter liminar a imissão de posse do bem em questão, com o desalojamento da família nessas circunstâncias.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente recurso para anular e/ou suspender o despacho proferido pelo juízo
a quo
que acatou a liminar para imissão na posse dos agravados.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (Id 1033267) pugnando pelo não conhecimento do recurso.

O
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID 1097972).

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 05 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Por não vislumbrar a possibilidade de exercer o juízo de retratação em relação ao agravo interno (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015) e considerando que o agravo de instrumento já se encontra apto para ter o seu mérito analisado, julgo aquele prejudico e passo a análise do mérito deste último.

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal, pelo que dele conheço.

Cumpre-me salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventos litis
, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita-se este E. Tribunal de Justiça à analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, vale dizer, deve pronunciar-se tão somente acerca do acerto ou desacerto do
decisum
fustigado, a fim de evitar a supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo o órgão ad quem permanecer adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 2. Cabível o sobrestamento dos autos quando o exequente empreendeu esforços para a localização dos bens passíveis de penhora, sem êxito. Inteligência do artigo 921, III e § 1º do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 01908824120198090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 04/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/07/2019)

Cinge-se, portanto, a controvérsia do presente recurso quanto ao reexame da de decisão de 1º grau que deferiu liminarmente a imissão na posse do imóvel objeto do litígio aos ora agravados.

A ação de imissão de posse - ação real e de cunho petitório - é um meio processual cabível para conferir posse a quem, embora nunca tenha gozado desta, tenha o domínio do bem e queira retirá-lo de quem injustamente o possua, nos termos do preceituado pelo art. 1.228 do CC/02,
in verbis:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Nota-se que o interlocutório ora guerreado apenas teve o condão de imitir na posse do imóvel aqueles que até então são reconhecidamente como legítimos proprietários, em razão de tê-lo adquirido por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, na data de 21/04/1988, do Sr. Flávio Zanferrari e da Sr.ª Eloir Salete Zanferrari, o qual possuía plenos poderes para realização do negócio, estando os ora agravados sem poder exercerem a posse regular de sua propriedade, sendo nesse mesmo sentido a manifestação do
Parquet.

Portanto, no presente momento, em sede de agravo de instrumento, somente é relevante perquirir se os agravados têm o direito de ocupar o imóvel e/ou direito à posse do imóvel objeto da lide, o que resta demonstrado nos autos,
não podendo serem privados de usar o bem de propriedade, durante a prolongada tramitação do processo.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DE ESCRITURA PÚBLICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. USO DE DOCUMENTOS ILEGÍTIMOS E EXTRAVIADOS. CONTRATAÇÃO DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOMENTADOS. OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE NOTAS. RECONHECIMENTO DAS ASSSINATURAS FALSIFICADAS. CHANCELAMENTO DO NEGÓCIO. TRANSCRIÇÃO VIABILIZADA. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. TABELIÃO REGISTRADOR. FALHA. TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO FORMALMENTE PERFEITO. INEXISTÊNCIA. PROPRIETÁRIA VITIMADA PELA FRAUDE. DANOS MORAIS. DESPOJAMENTO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EFEITOS DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS CONSUMADAS EM SEU NOME. QUALIFICAÇÃO. CULPABILIDDE. PONDERAÇÃO NA MENSURAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS PROTAGONISTAS DO ILÍCITO. CESSIONÁRIO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DERIVADOS DA COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PSEUDA ADQUIRENTE. VÍTIMA DA FRAUDE. INSERÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. (STJ – AREsp: 1210666 DF 2017/0301357-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/08/2018, Data de Publicação: 21/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – IN INITIO LITIS ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL – BEM DADO EM GARANTIA – INADIMPLEMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR – ASSEGURADA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – TAXA DE OCUPAÇÃO – DEVIDA DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ATÉ A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO AGRAVADO – DESCABIMENTO – PRESQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (STJ – AREsp: 124721 MT 2018/0021825-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/08/2018, Data de Publicação: 22/08/2018).

Soma-se a isso que, da análise das peças do agravo de instrumento e do agravo interno, é possível constatar que a parte recorrente se limitou a reproduzir as mesmas alegações já erigidas ao juízo a quo aquando do pedido de reconsideração (ID 734063 – pág. 9/12) do despacho agravado

A alegação dos agravantes de que o referido imóvel era seu único e regular domicílio residencial, não resta comprovada nos autos, pelo menos em sede agravo de instrumento. Ao revés, tudo que do caderno processual consta é em sentido oposto, eis que as informações contidas na Certidão e Auto de Imissão na Posse emitido pelo meirinho (ID ́s 733479 733525) é no sentido de que estes não mais residiam no imóvel alvo do litígio, bem como em suas próprias razões de agravo interno asseveram que foram “compelidos” a mudar para o Japão para a realização de tratamento de saúde.

Assim, tal matéria fático-probatória é avessa ao recurso ora intentado, devendo ser submetida ao amplo contraditório no juízo
a quo.

Portanto, havendo nos autos elementos indicativos da propriedade dos agravados sobre o imóvel, através de Escritura Pública de Compra e Venda, datada 21/04/1988,
e sem que haja justificativa plausível para a posse dos agravantes, necessária se faz a manutenção do interlocutório guerreado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 25/05/2020